Tribunal: TJSP
Processo: 1004155-64.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Destinando-se a referida taxa à remuneração da administradora pelo serviço prestado aos consorciados, cabível sua cobrança até o encerramento do grupo consorcial. CLÁUSULA PENAL. Impossibilidade de presunção dos prejuízos causados pela desistência do consorciado. Inexistência de prova quanto aos

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Destinando-se a referida taxa à remuneração da administradora pelo serviço prestado aos consorciados, cabível sua cobrança até o encerramento do grupo consorcial. CLÁUSULA PENAL. Impossibilidade de presunção dos prejuízos causados pela desistência do consorciado. Inexistência de prova quanto aos danos efetivamente suportados com a saída da autora do consórcio. Cláusula penal indevida. Mantida a autorização de dedução da cláusula penal compensatória, do valor a ser restituído ao requerente, em razão da proibição da reformatio in pejus. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. Pretensão recursal de apuração do valor a ser restituído ao consorciado correspondente ao determinado na sentença. Falta de interesse recursal do apelante em relação à matéria que não sucumbiu. Não conhecimento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de redução. Verba honorária fixada de acordo com os limites e critérios do artigo 85 do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.